Tribunal: CARF
Processo: 11131.721055/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/08/2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTROLE ADUANEIRO. SAÍDA DE VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO. PENALIDADE. PROCEDÊNCIA
Procedente a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, d do Decreto-lei no 37/66 quando for promovida a saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro sem autorização prévia da autoridade aduaneira.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.721055/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.705 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
MAREX-COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE SUPRIMENTOS MARÍTIMOS
LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/08/2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTROLE ADUANEIRO. SAÍDA DE
VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO. PENALIDADE. PROCEDÊNCIA
Procedente a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “d” do
Decreto-lei no 37/66 quando for promovida a saída de veículo de local ou
recinto sob controle aduaneiro sem autorização prévia da autoridade aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo Conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se o presente processo de Auto de Infração lavrado para cobrança da multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "d" do Dec-Lei no 37/1966 no valor de R$ 5.000,00
pela saída de veículo de local sob controle aduaneiro, sem autorização prévia.
Depreende-se da descrição dos fatos que a empresa autuada, mediante autorização
prévia, compareceu ao Porto de Fortaleza em 02/08/2012 conduzindo, no veículo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.721055/2012-20
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.705 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.721055/2012-20

placas NUO-9767, mercadorias para fornecimento de consumo de bordo para navio em
tráfego internacional ali aportado.
Na oportunidade, após a conferência por amostragem das mercadorias, por medida de
precaução e procedimento de praxe, a fiscalização aduaneira condicionou a saída do
referido veiculo à verificação física do mesmo, a fim de certificar-se da efetiva entrega de
toda a carga à bordo da embarcação e evitar o possível retorno à zona secundária de
mercadorias equiparadas a exportação. De tal condição, foi dado ciência à
representante legal da empresa autuada, que à data, acompanhava os trâmites do
referido fornecimento. Desta forma, a saída do referido veículo da zona primária do
Porto de Fortaleza, sob controle aduaneiro da Alfândega da RFB do Porto de Fortaleza,
ficou condicionada à autorização prévia da autoridade aduaneira. Todavia, a autuada,
por seus prepostos, promoveu à saída do mencionado veículo da zona primária deste
Porto de Fortaleza sem prévia autorização da autoridade aduaneira e verificação física
do mesmo.
Observa a autoridade autuante que quando do fornecimento do consumo de bordo, a
despeito da autorização prévia de que trata o § 1o do art. 2o da Portaria SRRF03 n.°
100,de 2007, de praxe, a empresa apresenta uma via da solicitação de autorização para
deferimento definitivo, como o fez a autuada, via esta que,via de regra, se defere apos a
constatação de entrega da mercadoria e que, no entanto, no caso presente, restou
indeferida pelo não atendimento da determinação da fiscalização aduaneira.
Assim, por haver promovido a autuada, por seus prepostos, a saída do veiculo de local
sob controle aduaneiro, no caso, a zona primária do Porto de Fortaleza, sem prévia
autorização da autoridade aduaneira, como condicionado, propôs a aplicação da multa
em questão.
Regularmente cientificada, a interessada apresentou impugnação de folhas 64 e
seguintes. Em síntese requer:  Nulidade d
o auto de infração: a tipificação da conduta e o enquadramento legal estão
incorretos... o motivo, ou seja, a situação de fato e de direito que seve de fundamento
para a prática do ato administrativo, não correspondente a suposta infração praticada
pelo recorrente; 
a infração prevista no art. 728, inciso IV, alínea d do Regulamento Aduaneiro somente
é imputável aos veículos submetidos ao controle aduaneiro por força da legislação
aduaneira, quais sejam, os procedentes ou com destino ao exterior; 
o Regulamento Aduaneiro somente admite o poder de polícia aduaneiro para o
controle exclusivo de veículos procedentes ou destinados ao exterior; 
é imperioso ressaltar que a fiscalização aduaneira impõe a mencionada obrigação
acessória (vistoria pela fiscalização aduaneira e autorização para saída do veículo) à
Impugnante, em decorrência da Portaria SRRF 03 100/2007; 
é incabível a alegação de que o deferimento da autorização de saída é condicionado a
conferência física do veículo e que tal conduta é praxe no âmbito da SRRF 03 visto que
em momento algum, a mencionada portaria faz referência a necessidade de autorização
aduaneira para saída do veículo que não é procedente ou destinado ao exterior; 
não pode a fiscalização se pautar pelos usos e costumes e pela praxe sob pena de ferir
princípios constitucionais, notadamente o da segurança jurídica e o da legalidade
estrita;
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.705 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.721055/2012-20

junta pedidos de embarque de mercadorias para uso e consumo de bordo por ela
efetuados em outras ocasiões em que momento algum a fiscalização condicionou a
autorização de embarque mediante a fiscalização do veículo na saída; 
junta aos autos relatório emitido pela empresa SEGSAT de posições do veículo em
referência no qual se verifica que entre o final da entrega da mercadoria e a saída do
veículo do porto, passou uma hora vinte e seis minutos e sete segundos. Durante este
tempo a preposta da Impugnante aguardou a vistoria do veículo por parte da
fiscalização aduaneira, porém, nenhum fiscal encontrava-se no posto da SAVIG, fato este
que caracteriza plena desobediência ao art. 3°, parágrafo único da Portaria n9
100/2007, que estipula horário para fiscalização do embarque de bens conceituados
como fornecimento de bordo das 06:00 às 18:00, de forma ininterrupta;  não pode lhe ser atribu
por um fato por ela ocasionado (ausência de fiscal
no momento da suposta autorização para liberação de saída do veículo); 
a sanção a ser aplicada deverá ser de ADVERTÊNCIA , e não de multa de R$5.000,00
pois o art. 13 da Portaria no 100/2007 prevê a sanção de ADVERTÊNCIA nos casos de
infrações cometidas pelos intervenientes de fornecimento de bordo; 
houve desobediência aos princípios da legalidade e da motivação; 
o fato que gerou o auto de infração não trouxe prejuízo algum, bem como qualquer
dificuldade para os trâmites normais da movimentação de carga no navio e, portanto, a
multa é desnecessária e até abusiva;  a Superintendência da Receita Federal só poderia editar a
dos serviços e jamais poderia disciplinar assuntos que trazem CONTEÚDO
NORMATIVO, SOBRETUDO COM A IMPOSIÇÃO DE MULTAS, por isso a citada
Portaria deve ser afastada pela pecha da ilegalidade formal;
Por fim requer que seja declarado nulo o auto de infração com a conseqüente
inexigibilidade da multa, caso entenda por sua validade que a multa seja substituída pela
pena de advertência e que a decisão ou qualquer intimação seja endereçada à pessoa do
advogado.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 06-69.261 a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 02/08/2012
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no. 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Da leitura da norma percebe-se que não há distinção no sentido da aplicação apenas
para veículos que sejam procedentes ou destinados ao exterior como quer fazer crer a
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.705 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.721055/2012-20

impugnante. Além de que é consabido que constitui-se em exportação o fornecimento de
mercadoria destinada a uso e consumo de bordo para navio em tráfego internacional.
Ademais são prerrogativas da autoridade aduaneira o estabelecimento em locais e
recintos alfandegados de restrições à entrada de pessoas e veículos, assim como de
proceder a buscas em qualquer veículo para prevenir e reprimir a ocorrência de infração
à legislação aduaneira ante comunicação verbal ou por escrito ao responsável pelo
veículo:
(...)
Portanto como visto na legislação transcrita, não foi a citada Portaria que inovou,
criando a prerrogativa da autoridade aduaneira ou a penalidade imposta, como
defendeu a impugnante.
Quanto à responsabilidade tributária por infrações temos que independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (art.
136 do CTN1), não podendo ser acatadas as alegações da impugnante nesse sentido.
Ressalte-se, ainda, que cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos
limites de seu conteúdo, pois o poder da autoridade administrativa é vinculado, sob pena
de responsabilidade funcional. Nesse sentido, qualquer pedido ou alegação que
ultrapasse a análise de conformidade do ato administrativo de lançamento com as
normas legais vigentes, em franca ofensa à vinculação a que se encontra submetida à
instância administrativa, assim como a contraposição a princípios constitucionais,
somente podem ser reconhecidos pela via competente, o Poder Judiciário.
Outrossim, as instâncias administrativas não detêm competência legal para apreciar
pedidos de alteração de penalidade, ainda que mais favorável ao autuado.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando o seguinte: 1) Da equivocada intepretação da
norma aplicada ao caso; 2) Da impossibilidade de lavratura do auto de infração – “prerrogativas”
da autoridade aduaneira indevidamente; 3) Da violação aos princípios da legalidade e da
motivação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A presente controvérsia refere-se ao cabimento da penalidade prevista no art. 107,
inciso IV, alínea "d" do Dec-Lei no 37/1966 no valor de R$ 5.000,00 aplicada à Recorrente pela
saída de veículo de local sob controle aduaneiro, sem autorização prévia.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.705 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.721055/2012-20

A Recorrente apresentou os seguintes argumentos para atacar a decisão recorrida:
1) Da equivocada intepretação da norma aplicada ao caso; 2) Da impossibilidade de lavratura do
auto de infração – “prerrogativas” da autoridade aduaneira indevidamente e Da violação aos
princípios da legalidade e da motivação.
1) Da equivocada intepretação da norma aplicada ao caso
Entende a Recorrente que jamais deveria ter sido autuada pela conduta tendo em
vista que a decisão de primeira instância se limitou a interpretar a norma contida no Regulamento
Aduaneiro (art. 728, IV, “d”), sem se ater ao mens legis. O regulamento é claro no sentido de que
os veículos sujeitos ao controle aduaneiro somente seriam aqueles procedentes ou com destino ao
exterior conforme disposto no Título II, Capítulo I “Controle Aduaneiro de Veículos” (art. 26 e
seguintes) ou mesmo no art. 5o do mesmo regulamento. Portanto, a lei não prevê a infração que
foi considerada no presente processo. Reforça que o veículo da Recorrente não sai nem adentra
em território nacional para ser enquadrado na tipificação da penalidade aplicada.
A penalidade aplicada está legalmente prevista no Decreto-lei no 37/66 nos
seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
d) a quem promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem
autorização prévia da autoridade aduaneira;
Percebe-se que a multa aplicada trata de controle de saída de veículo de local ou
recinto sob controle aduaneiro sem especificar qual tipo de veículo se trata, nem se adentra ou
parte de território nacional. Relevante destacar que o art. 34 do mesmo decreto-lei prevê que as
mercadorias procedentes do exterior ou a eles destinadas somente poderão sair ou entrar pelos
portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados, os quais estão sob administração, controle
e fiscalização das autoridades aduaneiras. Os artigos 35 e 36 do Decreto-lei no 37/66 ainda
determinam que a autoridade aduaneira possui precedência em relação às demais autoridades que
exercem atribuições nas zonas primárias e que os horários e condições para realização dos
serviços aduaneiros serão determinados pela administração aduaneira. Tais determinações foram
reproduzidos no Regulamento Aduaneiro nos artigos 16 e 17. Nesse sentido, foi editada e
publicada a Portaria SRRF/3a RF no 100 de março de 2007 para dispor sobre procedimentos
operacionais de controle aduaneiro das exportações de mercadorias destinadas a uso e consumo
em embarcações em tráfego internacional no âmbito da 3a Região Fiscal da Receita Federal.
Incontroverso que o veículo da Recorrente transportava mercadorias destinadas a
consumo a bordo no navio Sakala, de bandeira da Ilha de Man, em tráfego internacional e
aportado no Porto de Fortaleza. Ou seja, trata-se de mercadorias destinadas ao exterior, as quais
possuem tratamento e controle diferenciado por tratar de operação considerada como exportação.
Tais operações demandam, dentre várias outras, um controle por parte da autoridade aduaneira.
Diante dos fundamentos apresentados, entendo que a autoridade fiscal aduaneira
possui competência legal e regimental para proceder o controle sobre a entrada e saída de
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.705 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.721055/2012-20

veículos que transitem nos locais e recintos alfandegados com vista a proceder a verificação da
efetiva saída das mercadorias destinadas a uso e consumo a bordo de embarcações em tráfego
internacional. Portanto, julgo procedente a aplicação da penalidade prevista no art. 107, IV, “d”
do Decreto-lei no 37/66, havendo subsunção clara do fato à norma legal e regimental aqui
apresentada.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

2) Da impossibilidade de lavratura do auto de infração – “prerrogativas” da
autoridade aduaneira indevidamente e Da violação aos princípios da legalidade e da
motivação
A Recorrente alega que possuía autorização para adentrar na zona primária,
entretanto afirma que “em momento algum, a autoridade aduaneira condicionou a autorização
do embarque mediante a fiscalização do veículo da saída”. Ressalta que o veículo ficou mais de
1 (uma) hora no Porto aguardando a verificação física, mas que não havia nenhuma autoridade
fiscal para proceder a vistoria. Portanto, entende que “Não pode a SAVIG realizar a interrupção
do serviço contra o disposto na legislação aduaneira, bem como não pode o serviço público
incorrer em descontinuidade”.
Afirma ainda que o lançamento tributário da penalidade encontra-se eivado de
ilegalidade, ferindo princípios constitucionais que regem a atividade administrativa. Isto porque a
autoridade não se encontrava na repartição, restando evidente a descontinuidade da
administração pública. Portanto, por restar caracterizada a afronta ao princípio da legalidade,
diante de uma ação discricionária e abusiva da autoridade administrativa, deve ser declarado nulo
o auto de infração.
A autoridade aduaneira tem prerrogativa e competência para determinar a
verificação física do efetivo embarque das mercadorias tal qual consta do Pedido de Embarque
(e-fls. 38 e 39), independente do qualquer período que a Recorrente necessite aguardar a vistoria.
Eventual ausência da autoridade fiscal do SEVIG não justifica o descumprimento
daquilo que foi determinado no documento anexado aos autos, independentemente de os prazos
(horas) apresentados pela Recorrente estarem certos ou errados. Não há como afirmar com
precisão neste momento o quanto efetivamente a autoridade fiscal se ausentou da repartição, se é
que de fato não havia nenhuma autoridade aduaneira na SEVIG, isto porque os horários de
entrada e saída do veículo não comprovam que efetivamente o veículo retornou para ser
vistoriado.
Neste sentido, não há como acatar os argumentos de “ação discricionária e
abusiva da autoridade administrativa”, muito menos de afronta ao princípio da legalidade, visto
que a autoridade fiscal, a meu ver, agiu conforme os ditames legais e regulamentares.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso neste particular.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.705 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.721055/2012-20

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 150
DF CARF MF
Original